Tribunal: TJMT
Processo: 30912-33.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
17/04/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 605820-5 / 2020
Sexta-feira, 17 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80309129120198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80309129120198110001
Requerente: WANDERLAN LUIS DA GUIA
Requerido: BANCO BRADESCO S.A.
Beneficiário: WANDERLAN LUIS DA GUIA
Conta Judicial 4700105510895
Valor: R$ 5.556,06 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e seis reais e seis centavos)
Autorizado: RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ: 011.705.861-04
Data de Emissão: 17/04/2020
Titular Conta RODRIGO FELIPE CASTRO SOUZA
CPF/CNPJ Titular Conta 011.705.861-04
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
2363 470538 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=991363457 1/1